Tribunal: STF
Processo: Rcl 47054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 459 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra decisão que afastou a imunidade tributária pretendida em razão do descumprimento de requisito previsto no art. 14, I do CTN, por entender evidenciado que a entidade distribui parcela de suas rendas à diretoria.



    2. Apreciando o Tema 459 da repercussão geral, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão da questão relativa ao “preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária”. Concluiu-se, na oportunidade, que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa.



    3. Não há, no caso, teratologia na decisão reclamada que fez incidir ao caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo STF no Tema 459, tendo em conta que a matéria julgada na origem envolve o debate quanto ao preenchimento dos requisitos legais para que pessoa jurídica seja enquadrada como entidade beneficente e passe a gozar de imunidade tributária. A questão pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.